Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710441-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POSTO DAS AGUAS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Posto das Águas Ltda., deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Interdição n. D127292-AEU e permitir imediata abertura do estabelecimento comercial autuado, sob pena de multa (ID 118754736 do processo n. 0702968-67.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 34141027), o agravante alega que, de acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal n. A-227415-REL, o agravado foi autuado por não constar no Registro e Licenciamento de Empresas o cumprimento de todos os requisitos para exercício da atividade econômica, que envolve significativo potencial de lesividade (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores). Destaca que o alvará juntado à petição inicial não tem validade, conforme art. 61 da Lei Distrital n. 5.547/2015. Sustenta que a Lei n. 5.547/2015 e o Decreto n. 36.948/2015 autorizam interdição sumária de estabelecimento comercial sem licença de funcionamento no qual se exerce atividade de significativo potencial lesivo. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar apresentado na petição inicial do mandado de segurança. Sem recolhimento de preparo recursal, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Verifica-se, neste juízo de cognição sumária, que o Auto de Interdição n. D127292-AEU foi lavrado pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal em 14/3/2022 por exercício de atividade econômica “sem licença de funcionamento ou com pendências” (ID 34141029, p. 3). De acordo com o aludido documento, a atividade desempenhada pelo autuado (Posto das Águas Ltda., ora agravado) envolve grau de risco alto, conforme Anexo VI do Decreto Distrital n. 36.948/2015 (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores). A base legal citada para lavratura do Auto de Interdição é o art. 18, § 1o[1], art. 35, III[2], e art. 50[3] da Lei Distrital n. 5.547/2015. Os arts. 1o e 2o do diploma legal acima mencionado foram indicados como os dispositivos legais infringidos. Vale citar o teor desses artigos: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital. Em análise do processo originário, nota-se que o impetrante/recorrido juntou à petição inicial Alvará de Localização e Funcionamento de Transição, datado de 1o de julho de 2009, e Licença de Funcionamento expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 23 de dezembro de 2021. Apresentou também Licença de Operação expedida pelo IBRAM/PRESI em 12/1/2022. Por outro lado, conforme os documentos apresentados aos autos pelo Distrito Federal, o Certificado de Licenciamento disponibilizado em 25/3/2022, por meio do sistema Rede Simples DF/RLE Digital, indica que ainda estão pendentes licenças a ser expedidas por determinados órgãos públicos, como, por exemplo, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. Portanto, constam pendências no sistema que armazena as informações atinentes ao processo de licenciamento da pessoa jurídica no âmbito do Distrito Federal. Além disso, observa-se que o Alvará de Localização e Funcionamento de Transição juntado à petição inicial foi expedido em 2009, sob a égide da Lei Distrital n. 4.201/2008, que foi revogada pela Lei n. 4.457/2009, a qual, por sua vez, foi substituída pela Lei n. 5.280/2013 e, finalmente, pela Lei n. 5.547/2015, ainda em vigor. O art. 37 da Lei n. 4.457/2009 estabelecia que “os alvarás com prazo indeterminado emitidos com base em leis anteriores deverão ser substituídos, automaticamente e mediante solicitação, pela Licença de Funcionamento de que trata a presente Lei, até 31 de dezembro de 2012, data em que perderão sua eficácia”. Já o art. 40 da Lei n. 5.280/2013 previa que “os alvarás e as licenças de funcionamento com prazo indeterminado emitidos com base em leis anteriores permanecem válidos após a entrada em vigor desta Lei”. Por fim, o art. 61 da Lei n. 5.547/2015, alterado pela Lei n. 6.785/2021, dispõe que as licenças de funcionamento com prazo indeterminado emitidas com base em leis precedentes permanecem válidas por 5 (cinco) anos até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, o Alvará apresentado pelo impetrante/agravado perdeu sua validade e deveria ter sido substituído pela licença de funcionamento, nos moldes da legislação distrital em vigência. Nesse contexto, com a devida vênia à conclusão exposta pelo Juízo de origem, não há elementos suficientes nos autos para demonstrar, de plano, que o estabelecimento cumpre os requisitos, condições e formalidades para continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares lá exercidas. O ato praticado pelos agentes de fiscalização do Distrito Federal tem amparo no poder de polícia da Administração Pública e, como já destacado, encontra fundamento normativo nos arts. 18, § 1o, 35, III, e 50 da Lei Distrital n. 5.547/2015, que tratam sobre possibilidade de interdição de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua licença de funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. A licença para funcionamento de estabelecimento comercial é ato administrativo vinculado, concedido mediante preenchimento de todos os requisitos legais. Logo, a intervenção do Poder Judiciário somente se justificaria pela necessidade de controle de legalidade do ato questionado. No caso em tela, não se constatam, nesta análise preliminar, evidências de que o Auto de Interdição esteja em dissonância com os ditames legais, o que seria capaz de enfraquecer a presunção relativa de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Ausente fundamento relevante ou vício flagrante no ato impugnado, é incabível conceder a medida liminar requerida no mandado de segurança impetrado na origem. Existe, por essa razão, probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. Ademais, a imediata produção de efeitos da decisão agravada representa perigo de dano, haja vista o alto grau de risco envolvido na atividade desempenhada no estabelecimento comercial do impetrante/recorrido, conforme Anexo VI do Decreto Distrital n. 36.948/2015 (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores). Desse modo, é temerário deferir liminarmente a reabertura imediata ou continuidade de funcionamento do estabelecimento, antes de se constatar o cumprimento de todas as regras impostas para garantir a segurança da população, principalmente dos funcionários e consumidores. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça a respeito de casos semelhantes: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. CRECHE. ATIVIDADE. ALTO RISCO. PRÉ ESCOLA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LICENÇA. PENDÊNCIA DE EXAME PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. A creche, por se tratar de atividade inserida dentre aquelas com alto risco, consoante se verifica do anexo VI do Decreto Distrital 36.948/15, bem como não haver licença sanitária, impõe-se um maior rigor para o seu exercício, não havendo ilegalidade na sua interdição, nos termos dos arts. 48, III, e 50, ambos da Lei Distrital 5.547/15. [...] (Acórdão 1410135, 07274212020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de mandado de segurança, a legislação específica viabiliza, ainda, a suspensão do ato impugnado quando presente fundamento relevante para tanto e quando este puder ensejar a ineficácia da medida caso esta venha a ser finalmente deferida. 2. Ao impugnar o ato administrativo, a parte agravante não procura evidenciar que o agente público responsável pela autuação teria aplicado a lei de maneira equivocada, mas, ao revés, busca mitigar a sua aplicabilidade em razão de circunstâncias fáticas relacionadas aos prejuízos decorrentes da interdição do estabelecimento ou de propostas legislativas potencialmente aptas a tornarem o cenário mais favorável aos seus interesses. 3. Ao admitir que não possui a licença necessária para a exploração da atividade no local, a parte recorrente acaba por inviabilizar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, ainda que procure flexibilizar a exigibilidade dessa licença de funcionamento com base nas disposições da "MP da Liberdade Econômica". 4. Considerando que a atividade desenvolvida pela agravante é classificada em regulamento próprio do Distrito Federal como de risco alto, revela-se inviável a pretensão de aplicação à hipótese de legislação federal em sentido diverso para fins de exonerá-la da obrigação de obtenção da licença de funcionamento pertinente. 5. Os atos administrativos são dotados de atributos como imperatividade, autoexecutoriedade e presunção de legalidade e legitimidade, o que viabiliza a limitação de direitos individuais mediante o regular exercício do poder de polícia. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam que estão presentes os pressupostos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a eficácia da decisão agravada seja suspensa até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. Os órgãos ou as entidades do Distrito Federal com atribuição legal de licenciamento definem, para cada atividade econômica e auxiliar constante da solicitação, o tipo de procedimento necessário à concessão da Licença de Funcionamento, em função do potencial de lesividade. § 1o O potencial de lesividade de cada atividade econômica e auxiliar é definido pelos órgãos ou pelas entidades do Distrito Federal, com base nos requisitos da respectiva legislação de regência. [2] Art. 35. As infrações às obrigações instituídas nesta Lei e na sua regulamentação sujeitam o infrator às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo de outras previstas em leis específicas: [...] III – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade; [3] Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas.